Tribunal: TJSP
Processo: 1004168-63.2019.8.26.0066
Classe: Embargos / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1004168-63.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
OI MÓVEL S.A, é embargado MARCELO DE OLIVEIRA MENEZES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1004168-63.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 24877
2
Embargos de Declaração no 1004168-63.2019.8.26.0066/50000
Embargante: Oi Móvel S/A
Embargado: Marcelo de Oliveira Menezes
Voto no 24877
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Correção de erro materialquanto
aos honorários sucumbenciais. Correção sem efeitos
modificativos.
Embargos
acolhidos,
sem
efeitos
modificativos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela ré em relação ao v. acórdão (f. 168/172) que negou
provimento ao recurso interposto pelo autor.
A embargante alega, em suma, que o v. acórdão
incorreu em erro ao condenar o autor no pagamento de honorários
advocatícios recursais ao seu próprio patrono.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Constou do v. acórdão de f. 171/172:
“Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1004168-63.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 24877
3
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela autora ao patrono do autor deve ser ainda
majorada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro
àquele prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários
sucumbenciais impostos na r. sentença e neste julgamento
constituem uma só verba, agora no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), corrigidos a partir deste julgamento com
acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde
o trânsito em julgado.
Deverá a ré, porém, comprovar a melhora da fortuna do
autor para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ele
beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o do CPC)”.
Como se vê do v. acórdão, houve erro material no v.
acórdão ao mencionar que os honorários sucumbenciais, agora
majorados, são devidos pela autora a seu patrono
Do trecho “a verba honorária sucumbencial devida pela autora ao
patrono do autor deve ser ainda majorada em R$ 500,00 (quinhentos reais)”, onde
se lê “pela autora ao patrono do autor”, leia-se “pelo autor ao patrono da ré”.
Ante o exposto, acolho os embargos apenas para
corrigir o erro material contido às f. 172 do v. acórdão.

Morais Pucci
Relator